Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707008-23.2021.8.07.0020 RECORRENTE: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: JOSEFA DA SILVA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME. CINEANGIOCORONARIOGRAFIA (CATETERISMO CARDÍACO). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE N. 465/2021. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. PLANO AMBULATORIAL. PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO. EXCLUDENTES NÃO VERIFICADAS. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde da RN n. 465/2021 da ANS é exemplificativo, de modo que os tratamentos e procedimentos ali descritos representam uma cobertura mínima básica e obrigatória a ser cumprida pelos planos de saúde, mas que pode ser ampliada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com o objetivo de preservar a vida humana. 2. Estabelecidas as exclusões de cobertura que estão expressas no contrato e na norma expedida pelo órgão regulador, e não comprovados os requisitos negativos que justificariam a recusa de autorização pelo plano de saúde na categoria ambulatorial, a negativa de cobertura caracteriza a falha na prestação do serviço. 3. Se houve indicação por profissional médico para a realização do exame e não estão presentes quaisquer causas que excluem a cobertura, a recusa foi injustificada, configurando o dano moral, ante a angústia, aflição da alma e sentimento de desamparo em momento de fragilidade de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor ao contratar um plano de saúde, sobretudo tratando-se de pessoa idosa (71 anos) 4. Recursos das partes conhecidos, e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, inciso III, e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que a negativa de cobertura tem base legal e contratual. Aduz que o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) é taxativo e define a abrangência de cobertura dos planos que oferece. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. Em adição, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Gasille Santos, OAB/DF 38.426 e João Felipe De Oliveira Brito Blom, OAB/DF 44.038. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados Rafael Gasille Santos, OAB/DF 38.426 e João Felipe De Oliveira Brito Blom, OAB/DF 44.038. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009